Tribunal: TJES
Processo: 5004489-30.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ato Atentatório à Dignidade da Justiça; Alimentos
Data de julgamento: 2023-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004489-30.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROBERTO LESSA DE VASCONCELLOS

AGRAVADO: HERMON SOUZA LOPES

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – FINALIDADE – PREQUESTIONAMENTO.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2.
A
eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004489-30.2022.8.08.0000

EMBARGANTE: HERMON SOUZA LOPES

EMBARGADO: ROBERTO LESSA DE VASCONCELLOS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

As questões agitadas nas razões recursais destes embargos de declaração foram devidamente enfrentadas; todavia, com a valoração da matéria debatida, a causa foi decidida contrariamente aos interesses do Embargante, o que, de maneira alguma, representa vício sanável pela via processualmente estreita dos aclaratórios.

O Embargante alega que v. acórdão embargado restou omisso (1) quanto aos requisitos autorizadores da tutela de urgência deferida, notadamente o risco útil ao resultado do processo; (2) a existência de apólice securitária que garante a execução, bem como que (3) os bens constantes do inventário encontram-se em condomínio.

Quanto aos requisitos autorizadores da tutela de urgência de natureza cautelar, forçoso concluir que inexiste omissão no v. acórdão embargado, tendo sido consignado, nas razões de decidir, a incontroversa mora do Embargante em cumprir a obrigação de pagar imposta por este órgão colegiado no bojo do recurso de agravo de instrumento nº 0029901-49.2017.8.08.0024 (em 24.04.2018), de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos.

Veja-se:

“Ademais, a ausência de controvérsia quanto à existência mora corrobora a necessidade de busca de bens capazes de assegurar a efetivação de futura tutela jurisdicional.

(...)

Destarte, considerando que a indisponibilidade não enseja expropriação de bens, mas apenas a impossibilidade de sua transferência a terceiros, assegurando, assim, patrimônio do devedor que responderá pela obrigação, forçoso concluir que inexiste óbice ao deferimento da medida de natureza eminentemente cautelar postulada na ação judicial de origem (cumprimento de obrigação de prestar alimentos) a fim de assegurar eventual e futura satisfação de tutela jurisdicional definitiva, notadamente se for considerada a persistência da mora do Agravado quanto ao pagamento da pensão provisória determinada.”

Acerca da existência de apólice de seguro, tem-se que a condenação da seguradora denunciada no processo principal não eximirá o Embargante do pagamento da quantia que exceder os limites da apólice, sobre o que não houve qualquer esclarecimento.

Por fim, a determinação de indisponibilidade refere-se à quota-parte que couber ao Embargante por força da partilha decorrente da ação de inventário nº 0003590-07.2006.8.08.0024, até o limite da obrigação devida, o que não encontra óbice na existência do condomínio provisório estabelecido sobre a universalidade dos bens.

Insta salientar, por fim, que a eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

Nesses termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração, mas lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 24/10/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.

Sessão do dia 24/10/2023.

Voto: Acompanhar o voto do eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.